Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-36.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003021-36.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FAGUNDES SCHU - CPF: 394.028.511-00 (RECORRENTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), ISABELA OLIVEIRA MARTINS DORN - CPF: 042.972.581-70 (ADVOGADO), TRANSGLOBAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.152.356/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PREMATURA DE EXECUÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A reclamante ajuizou ação contra uma empresa de transportes, alegando que contratou seus serviços para uma viagem a Aparecida do Norte - SP, pagando R$ 3.900,00. A viagem foi remarcada diversas vezes pela empresa, sem que o serviço fosse prestado conforme ofertado. A reclamante buscou reaver o valor pago, mas não obteve sucesso. Requereu a restituição do valor e indenização por danos morais. A sentença condenou a empresa a restituir o valor pago e a pagar indenização por danos morais. Posteriormente, o cumprimento de sentença foi extinto por ausência de bens penhoráveis, levando a reclamante a interpor recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
a

extinção
do
processo
de
execução

foi

prematura
,
sem
o
esgotamento
de
todos

os

meios

possíveis
para
localização
de bens do
devedor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art. 53, § 4o, da Lei
no
9.099/95,
a

extinção

só
é
cabível

após

esgotadas

todas
as
tentativas
de
localização
de bens.

4. A
extinção

ocorreu

sem
a
utilização
de
todos

os

meios

disponíveis
,
como
a consulta
ao
INFOJUD e a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.
Determina
-se o
retorno
dos autos à
instância

originária
para
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

Tese
de
julgamento
:
A

extinção
de
execução

por

inexistência
de bens
penhoráveis
é
prematura

sem
o
esgotamento
de
todos

os

meios
de
localização
de bens.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 53, § 4o, da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003021-36.2023.8.11.0015

Origem
:
1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
ANA FAGUNDES SCHU

Recorrido
:
TRANSGLOBAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANA FAGUNDES SCHU

ajuizou

reclamação

em
face de
TRANSGLOBAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
.
Argumentou
que: a)
contratou

os

serviços

prestados
pela
parte

reclamada
, para
realizar

viagem
à
cidade
de Aparecida do Norte - SP,
pagando
o valor de R$ 3.900,00; b) a
viagem

foi

remarcada
pela
parte

reclamada

diversas

vezes
, sempre
às

vésperas
da data
programada
para
ocorrer
; c) o
serviço

não

foi

prestado

conforme

ofertado
; d)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de reaver o valor
desembolsado

na

contratação
dos
seus

serviços
, mas
não

teve

seu

pleito

atendido
.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
pela
viagem
,
além
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
com o
seguinte

dispositivo
:

"Ante o
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para CONDENAR a
Requerida
a
restituir
à
autora
a
quantia
R$ 3.900,00 (
três
mil e
novecentos
reais)
devidamente

atualizado

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
, e
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
;
bem

como
a
pagar
a
importância
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) a
título
de
compensação

por
DANOS MORAIS,
acrescida
de
correção

monetária
,
pelo
INPC, a
contar

desta
data, e
juros

moratórios
de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
, e, via de
consequência
, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil."
.

A
parte

reclamante

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
sendo

realizada

tentativa
de
penhora
via SISBAJUD, que
restou

parcialmente

positiva
, e RENAJUD, que
restou

negativa
.

A
parte

reclamante

requereu
a
suspensão
da
ação

pelo

prazo
de 30
dias
.

Após,
sobreveio

sentença
de
extinção
do
feito
,
por

ausência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) antes da
extinção
da
ação
,
devem
ser
utilizados

todos

os

meios

disponíveis
para
localização
de bens da
parte

devedora
; b)
dentre
as ferramentas
essenciais

estão
(I) a consulta
ao
INFOJUD, (II) a
solicitação
de dados via
sistemas

conveniados

como
BACENJUD e RENAJUD, com
continuidade
das
buscas
,
incluindo

teimosinhas
e
outras
ferramentas, (III)
além
da
desconsideração
da
personalidade

jurídica
; c) a
extinção

prematura
da
execução

representa

violação

aos

princípios
do
contraditório
e da boa-
fé
processual, pois
transfere

ao

credor
a
penalização
pela
inércia
do
devedor

em

quitar

sua

dívida
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

determinado
o
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos Sistemas
conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos, a
parte

credora

postulou
a
busca
de bens da
parte

devedora

através
dos Sistemas SISBAJUD e RENAJUD,
sendo

certo
que a
penhora
via SISBAJUD
foi

parcialmente

frutífera
(ID 268356833/PJe2). Após, a
parte

credora

requereu
a
suspensão
da
ação

pelo

prazo
de 30
dias
,
contudo
, o
pleito

não

foi

apreciado
e a
ação

extinta
,
por

inexistência
de bens
penhoráveis
(ID 268356843/PJe2).

Nesse
contexto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois
não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora
,
a

exemplo
da
busca
de bens via INFOJUD e da
possibilidade
de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
da
parte

devedora
,
conforme

mencionado

nas

razões

recursais
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular, com a
busca
de bens da
parte

devedora
,
conforme
for
postulado
pela
parte

credora
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025